Tribunal: TJSP
Processo: 1013169-22.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e erro material. Inocorrência. Nas razões recursais do apelo que interpuseram, os embargantes não se insurgiram especificamente contra a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixada pela r. sentença. Dessa forma, o v. aresto manteve a condenação como base de cálculo dos honorários fixada em primeiro grau, a

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e erro material. Inocorrência. Nas razões recursais do apelo que interpuseram, os embargantes não se insurgiram especificamente contra a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixada pela r. sentença. Dessa forma, o v. aresto manteve a condenação como base de cálculo dos honorários fixada em primeiro grau, a fim de remunerar condignamente os patronos de ambas as partes. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.